Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por PAULO JARDEL POVOA SILVA, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão confirmatório de condenação proferido pela Egrégia 1a Turma Criminal do TJDFT, que, acolhendo em parte recurso do Ministério Público, reformou a sentença penal condenatória, condenando o paciente a uma pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 129, §2o, III, do CP, decretando, ainda, como efeito específico da condenação, a perda do cargo público de policial militar do Distrito Federal. Segundo consta dos autos, o v. acórdão transitou em julgado em 17/11/2020, e o condenado já está cumprindo a pena imposta. Alega o sentenciado, em síntese, excesso na dosimetria da pena – circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e reconhecimento de um agravante -, e, como consequência, inaplicabilidade da pena acessória de perda do cargo público. Sustenta ainda eventual cerceamento de defesa do acusado pela não juntada aos autos de vídeo da agressão. Requer, assim, preliminarmente, o encaminhamento de ofício ao Juízo a quo para que apresente mídia original da filmagem, ou sua conversão em arquivo digital que possa ser juntado ao PJ-E para apreciação deste Tribunal ou possível perícia e/ou degravação, bem como seu apensamento ao processo originário no 0016989-11.2011.8.07.0007. Pleiteia, ademais, a concessão de medida liminar de suspensão dos efeitos da condenação assessória, determinando o retorno do Requerente às fileiras da Corporação da Polícia Militar, retroativo ao dia 25.10.2021, devendo retornar o cumprimento da reprimenda junto ao Núcleo de Custódia da Polícia Militar, até o julgamento da presente revisão criminal, bem como alteração do regime prisional para semiaberto, por falta de fundamentos para sua manutenção no regime mais gravoso. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido preliminar de encaminhamento de ofício ao Juízo a quo, para que apresente mídia original da filmagem ou sua conversão em arquivo digital que possa ser juntado ao PJ-E para apreciação deste Tribunal ou possível perícia e/ou degravação, bem como seu apensamento ao processo originário no 0016989-11.2011.8.07.0007. Cediço que o procedimento da revisão criminal não comporta dilação probatória, que, se necessário, há de ser feito em justificação criminal prévia. Passo, então, ao exame do pedido liminar. A concessão de liminar em sede de revisão criminal não está prevista em lei, e se admite apenas em casos excepcionais, quando demonstrados, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, passando em revista a dosimetria da pena, não verifico evidência de ilegalidade ou irregularidade. Pelo contrário, a pena foi dosada conforme os critérios legais e de forma razoável e adequada à espécie outrora em julgamento. Igualmente quanto à decretação da pena acessória de perda do cargo público, lastreada em fundamentação consistente, que ponderou não só as circunstâncias do caso concreto, mas também as condições pessoais do condenado, policial militar do DF que ao tempo do fato já era reincidente pela prática de outro crime de lesão corporal. Sendo assim, ausentes os requisitos de suporte da tutela de urgência pretendida, e considerando que a ação revisional não possui efeito suspensivo (Acórdão n. 578142, 20120020033012HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2012, Publicado no DJE: 23/04/2012, Pág.: 162), o pleito não merece deferimento. Destarte, DENEGO a liminar vindicada. Intime-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator